Tribunal: TJDFT
Processo: 0028156-32.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA.
1. Não se conhece de matérias não ventiladas na oportunidade adequada, qual seja a contestação, porquanto acobertadas pela preclusão.
2. Excesso de chuva não configura caso fortuito nem motivo de força maior.
3. É vedada a cumulação da cláusula penal moratória - cujo valor seja equivalente ao locativo -, com lucros cessantes.
4. O termo final da indenização coincide com a averbação da carta de habite-se, salvo se a construtora posterga indevidamente a entrega das chaves.